Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-14.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAI RUNHAMRI - CPF: 706.378.531-13 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RAI RUNHAMRI - CPF: 706.378.531-13 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO
DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela apelante, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto por
Rai Runhamri
e o outro interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Campinápolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira apelante
,
para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 545770306; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, na quantia de R$ 7.164,30 (sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 26/01/2015 (Súmula 54, STJ). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A autora apela ao id. 117856038, pugnando pela majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pela incidência dos juros a partir do evento danoso para os materiais, bem como pela elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o banco apela ao id. 117856040, sustentando a regularidade da contratação, enfatizando que o mutuário recebeu o valor do empréstimo contratado, diretamente na conta bancária de sua titularidade.

Diz que a falta de apresentação de contrato assinado não pode ser considerada como prova de inexistência de relação jurídica entre as partes

Assevera a inexistência dano moral indenizável e alega a falta de comprovação do dano material a ser reparado, porque a contratação do empréstimo foi legítima, sendo devidos os valores descontados.

Insurge-se contra a condenação à repetição em dobro do indébito, porque não comprovada a má-fé.

Assevera que os juros de mora sobre a verba indenizatória deve incidir a partir do seu arbitramento e, ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 117856044.

Não foram apresentadas contrarrazões ao segundo apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rai Runhamri
ajuizou esta ação em face do
Banco Itaú Consignado
, visando à declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n.o
545770306
, no valor de R$ R$ 7.684,96 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Para tanto, alegou que não realizou o negócio jurídico e que jamais recebeu o valor contratado.

Disse que, das 72 (setenta e duas) parcelas anotadas, no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) cada, foram descontadas 33 (trinta e três), resultando no montante de R$ 7.164,30 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

Sustentou a ocorrência do prejuízo moral e material, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, bem como pela condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistência do débito questionado, determinar a devolução do indébito, em dobro, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ).

Pois bem.

A
despeito dos argumentos lançados pelo banco, em suas razões recursais, o fato é que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício previdenciário, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado.

Na hipótese, é incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos materiais, restam sobejamente demonstrados, na medida em que a autora comprovou a realização de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, devendo ser ressarcida dos prejuízos materiais suportados.

Nesse contexto, como cediço, para que a repetição do indébito possa ser computada em dobro, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos nos proventos de aposentadoria da autora, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito, na forma qualificada.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela apelante, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a verba indenizatória, carece de interesse recursal a parte autora, porquanto foram fixados nos exatos termos pleiteados, ou seja, a incidir a partir do evento danoso, assim considerado a data da assinatura da avença, consoante se denota da sentença impugnada.

Dessa perspectiva, não prospera a pretensão do banco para que os juros de mora sobre a verba indenizatória incidida a partir do seu arbitramento, a teor do verbete da Súmula 54 do STJ:

Súmula 54.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os parâmetros estabelecidos nos incisos o mencionado dispositivo legal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Assim, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto, reputo que os honorários devem ser majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais. Por conseguinte, com fundamento do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte autora, para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022